Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718958-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DO VALE AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEICAO DO VALE, parte executada, contra a r. decisão (ID 235488453) proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0717639-48.2019.8.07.0003), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Curadoria Especial. Eis parte do teor da decisão recorrida (ID 235488453): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela Curadoria Especial no interesse da executada, alegando a impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 1.858,31), por estar abaixo do limite legal de 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, X, do Código de Processo Civil. O exequente apresentou resposta, sustentando a legalidade da penhora, sob o argumento de que a executada não comprovou a origem alimentar ou salarial do valor bloqueado, tampouco trouxe elementos mínimos que atestem sua hipossuficiência ou a natureza da conta bancária como poupança. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Contudo, a legislação restringe expressamente a proteção à modalidade de conta poupança, não se estendendo a outras contas bancárias ou tipos de investimentos. Embora a parte impugnante tenha invocado precedentes jurisprudenciais que interpretam de forma extensiva a regra da impenhorabilidade — inclusive reconhecendo tal proteção a valores mantidos em conta corrente ou fundos de investimento —, a jurisprudência dominante exige comprovação objetiva e mínima da natureza dos valores e da conta em que se encontram depositados. A mera alegação, desacompanhada de documentos, é insuficiente para afastar o comando legal que autoriza o bloqueio. É certo que o exercício da defesa pela Defensoria Pública como curadora especial pode ensejar limitações quanto ao acesso a provas, entretanto, tal circunstância não exime a parte da obrigação de diligenciar para impugnar de modo adequado a constrição. Portanto, a curatela especial não serve de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do seu ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo “que se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância” (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Em conclusão, sem que a parte executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, mantendo-se o bloqueio do valor de R$ 1.858,31, realizado via SISBAJUD. A parte agravante (ID 71778346) alega que a respeitável decisão interlocutória agravada merece reforma, não levou em consideração os Precedentes do STJ e do TJDFT sobre o tema, ou seja, a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 salários mínimos, seja que tipo de conta for. Defende que a decisão de primeiro grau não está em consonância com a Jurisprudência, devendo, portanto, ser reformada e garantir a impenhorabilidade do valor bloqueado, mesmo porque o valor em conta bloqueado, não garante sequer o mínimo existencial de qualquer cidadão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo a penhora e os demais atos constritivos. A Defensoria Pública, no exercício do munus público da curatela especial da parte ausente, está dispensada de recolher o preparo recursal. É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Compulsando o processo na origem, verifico que não foram apresentados quaisquer comprovantes da natureza da conta bancária dos valores penhorados. Ademais, também não há como se inferir origem salarial da referida penhora. Portanto, em uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade do direito invocado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital